Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC.
1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação.
2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível.
3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC.
4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” para que ocorra sua mitigação.
5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.